Tribunal: TJES
Processo: 5008811-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008811-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEURA MARIA DE ALMEIDA DIAS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DESCONTOS INDEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DE FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Recorrente ingressou com Ação Ordinária em desfavor do Recorrido, argumentando a inexistência de relação jurídica apta a respaldar os descontos efetuados em seu benefício previdenciário alusivo a suposto contrato de empréstimo consignado nº 3614237612, no valor de R$ 6.329,43 (seis mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), no qual postulou pela tutela de urgência destinada à imediata suspensão das cobranças das parcelas.

II.
O fato de a Autora/Recorrida haver ajuizado a demanda somente após alguns meses em que iniciados os descontos alusivos ao contestado empréstimo, por si só, não impede o reconhecimento do requisito alusivo ao
periculum in mora
, na medida em que persiste a urgência da pretensão deduzida na peça vestibular, considerando que o desconto no benefício previdenciário ocorre mês a mês..

III.
A a relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, sendo de todo impossível a Recorrente efetuar prova de fato negativo concernente à alegada ausência de contratação de empréstimo consignado.

IV.
Os elementos constantes dos autos se afiguram suficientes ao acolhimento da tutela de urgência recursal, sobretudo se considerada a ausência de
periculum in mora
inverso, posto que, caso posteriormente comprovada a existência da relação jurídica e regularidade da dívida cobrada, poderá ser novamente incluídos os descontos no benefício previdenciário percebido pela Autora/Recorrente.

V.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão recorrida, concedendo a tutela antecipada, determinando que o Banco Recorrido proceda à imediata suspensão da ordem de descontos relativos ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 3614237612 junto ao benefício previdenciário da Recorrente, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
NEURA MARIA DE ALMEIDA DIAS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 5673615) em razão de
DECISÃO
(Id. 27239489 - processo referência)

proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA-ES
nos autos da “
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA
” ajuizada pela Recorrente em desfavor do
BANCO PAN S/A
, cujo
decisum
indeferiu “
o pedido de tutela de urgência postulada pela parte autora
,
pois os descontos referentes ao empréstimo consignado não contratado perduram desde o ano de 2022 e somente agora, a requerente veio a Juízo alegar urgência na medida, de sorte que não se extrai perigo de dano no caso em tela, requisito imprescindível para o deferimento da tutela postulada, nos termos do art. 300 do CPC”
.

Inconformada, a Recorrente argumenta, em síntese, que:
(I)
“A presente demanda envolve o contrato de empréstimo consignado nº 3614237612, datado de 08 de agosto de 2022, por meio do qual foi concedido ilicitamente um crédito na conta corrente da parte demandante no valor R$ 6.329,43 (seis mil trezentos e vinte e nove e quarenta e três) (agência 0719 e conta poupança 013 - 00026164-6), para ser pago em 84 parcelas de R$ 191,00”
;
(II)

“a parte demandante não participou desse contrato, isto é, não o solicitou formalmente e não autorizou verbalmente a sua constituição”
;
(III)
“
é pessoa idosa (66 anos), baixa instrução, lavradora, veio a tomar conhecimento desse absurdo contrato quando, no mês de novembro de 2022, foi sacar o dinheiro de seu benefício vinculado ao INSS e percebeu no extra que tinha mais valor do que era devido valor de sua remuneração havia diminuído
”;
(IV)
“
O perigo da demora consiste no fato de que a parte demandante não poderá ficar privada de parte de seu salário em razão dos débitos indevidos que vem ocorrendo em sua folha de pagamento O VALOR DE R$ 191,00 (CENTO E NOVENTA E UM), e isso se perdurar até o julgamento final da demanda, QUE O BENEFÍCIO DA AUTORA É VERBA ALIMENTAR, SENDO A MESMA IDOSA E REQUER CUIDADOS PRÓPRIOS DA IDADE”;
(V)
“
Tendo a plena convicção de que não contratou esse empréstimo consignado, a parte demandante registrou OCORRÊNCIA POLICIAL para que fosse apurada a fraude pela qual passou, requereu no INSS o BLOQUEIO DE EMPRÉSTIMOS. (...) também solicitou ao banco/REQUERIDO, protocolo 97905910 o cancelamento do contrato, a restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário e, ainda, a cópia do contrato supostamente firmado por ela. No entanto, a parte demandada apresentou CONTRATO ELETRÔNICO.O contrato foi aceito em segundos, ASSINATURA POR GEOCALIZAÇÃO DIVERSA, SEM DOCUMENTOS PESSOAIS, SEM INFORMAÇÃO DE SMS ENVIADO, SEM E-MAIL PARA RECEBER O CONTRATO. CONTRATO ESTÁ REPLETO DE FRAUDES E IRREGULARIDADES.
”

Desta forma, postula pela concessão da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal, bem como pela atribuição de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que suspenda os descontos feitos pelo Recorrido relativo ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 3614237612 junto ao Benefício Previdenciário da Recorrente.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão Id. 5701186, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Ab initio
, cumpre destacar, que os elementos constantes dos autos conduzem para o entendimento acerca da necessidade de concessão da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal, cujo benefício, inclusive, já fora deferido na instância primeva, razão pela qual, de igual modo,
DEFIRO
, neste momento,

a
benesse
pleiteada
.

Satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento, passo à apreciação do pedido de atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Nessa esteira, frise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso
sub examem
, verifica-se que a Recorrente ingressou com Ação Ordinária em desfavor do Recorrido, argumentando a inexistência de relação jurídica apta a respaldar os descontos efetuados em seu benefício previdenciário alusivo a suposto contrato de empréstimo consignado nº 3614237612, no valor de R$ 6.329,43 (seis mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), no qual postulou pela tutela de urgência destinada à imediata suspensão das cobranças das parcelas.

Nesse contexto, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, a princípio, visualizar a plausibilidade do direito vindicado na exordial, houve por bem desacolher a tutela de urgência, sob a premissa de que inexistência de urgência no provimento judicial, a teor do que se observa do seguinte excerto da Decisão recorrida,
in verbis:

“
Indefere-se o pedido de tutela de urgência postulada pela parte autora
,
pois os descontos referentes ao empréstimo consignado não contratado perduram desde o ano de 2022 e somente agora, a requerente veio a Juízo alegar urgência na medida, de sorte que não se extrai perigo de dano no caso em tela, requisito imprescindível para o deferimento da tutela postulada, nos termos do art. 300 do CPC . Aliás, a requerente obteve contrato assinado perante a instituição financeira, de sorte que a ré alega a legitimidade da contratação e nesta fase sumária (somente com as declarações autorais e o contrato obtido perante a ré) se torna temerário o deferimento da medida postulada.”

Inobstante as considerações levadas a efeito no
decisum
recorrido, em juízo sumário de cognição, tenho que o fato de a Autora/Recorrida haver ajuizado a demanda somente após alguns meses em que iniciados os descontos alusivos ao contestado empréstimo, por si só, não impede o reconhecimento do requisito alusivo ao
periculum in mora
, na medida em que persiste a urgência da pretensão deduzida na peça vestibular, considerando que o desconto no benefício previdenciário ocorre mês a mês.

A propósito, não se pode desconsiderar que a relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, sendo de todo impossível a Recorrente efetuar prova de fato negativo concernente à alegada ausência de contratação de empréstimo consignado.

Desta forma, nesta seara preliminar, tenho que os elementos constantes dos autos se afiguram suficientes ao acolhimento da tutela de urgência recursal, sobretudo se considerada a ausência de
periculum in mora
inverso, posto que, caso posteriormente comprovada a existência da relação jurídica e regularidade da dívida cobrada, poderá ser novamente incluídos os descontos no benefício previdenciário percebido pela Autora/Recorrente.

Impende enfatizar, acerca do entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante o seguinte precedente:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
[...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2.

Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.

3.
Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo, para determinar que o Recorrido proceda à imediata suspensão da ordem de descontos relativos ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 3614237612 junto ao benefício previdenciário da Recorrente, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para o cumprimento deste
decisum
, bem como para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado
a quo
acerca do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese, cumpre enfatizar, que a relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, de modo que o consumidor, ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária -, se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados.

Ademais, também se encontra presente o perigo da demora em relação à Autora, uma vez que está sendo descontado, mensalmente, de seu benefício previdenciário, a monta de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais).

Por outro lado, por certo, inexiste
periculum in mora
inverso, posto que, caso posteriormente comprovada a existência da relação jurídica e regularidade da dívida cobrada, poderão ser novamente incluídos os descontos no benefício previdenciário percebido pela Autora/Recorrente.

Em razão dessas peculiaridades, impõe-se a suspensão dos descontos, neste momento processual, eis tratar-se de verba alimentar referente aos proventos de aposentadoria recebidos pela Recorrente.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão recorrida, concedendo a tutela antecipada, para determinar que o Recorrido proceda à imediata suspensão da ordem de descontos relativos ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 3614237612 junto ao benefício previdenciário da Recorrente, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.